Tribunal: TJDFT
Processo: 0712822-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. GOLPE DA PORTABILIDADE. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: "a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo bancário no 480067740, no valor de R$ 1.941,61, parcelado em 33 vezes de R$ 140,00, junto ao banco réu; b) CONDENAR o réu BANCO BRADESCO S.A a promover o cancelamento dos descontos das prestações do empréstimo nulo na conta bancária da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo de serem adotadas outras medidas visando o cumprimento da presente obrigação, ou eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; c) CONDENAR o réu BANCO BRADESCO S.A a pagar à requerente a quantia correspondente à metade (50%) dos valores que a parte autora pagou das parcelas do mencionado empréstimo, inclusive as parcelas descontadas durante o curso da demanda até a presente sentença, corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data de cada desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação”.
2. Em suas razões recursais, a ré/recorrente sustenta que o contrato de mútuo é válido, visto que foi regularmente ajustado, assim como que a transferência realizada é legítima, inexistindo responsabilidade da instituição financeira ou falha nos serviços prestados. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
4. No caso, incontroverso o fato de que a autora foi vítima de fraude conhecida como “golpe da portabilidade”, porquanto suposto preposto do Banco Bradesco ofereceu falsa proposta de portabilidade de contrato de mútuo e convenceu a autora a transferir o crédito decorrente da referida contratação, mediante o pagamento de boleto bancário, no pressuposto de que se destinava à quitação do primeiro empréstimo.
5. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade do contato por meio de aplicativo WhatsApp, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu os procedimentos recebidos, contratou novo empréstimo bancário e, imaginando que se tratava de portabilidade, pagou boleto bancário em benefício do estelionatário.
6. Outrossim, as provas produzidas atestam que a contratação do empréstimo bancário não atendeu às normas legais. Com efeito, a instituição financeira não produziu elementos probatórios para demonstrar que informou à autora de que não se tratava de portabilidade e que novo contrato de empréstimo estava sendo contraído, desrespeitando o disposto na Resolução BACEN no 3.954/2011, que determina que as negociações para empréstimo iniciadas por meio de correspondente bancário, como é o caso, devem ser confirmadas pelo próprio banco (artigos 4o e 14).
7. Ademais, é fato inequívoco que ocorreu vazamento de dados pessoais da autora, utilizados pelo correspondente bancário para a consolidação do ilícito, o que reforça a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial, no sentido de que a autora intencionava a portabilidade interna da dívida e transferiu o valor para o correspondente porque acreditava estar quitando empréstimo contraído no próprio Banco Bradesco. Assim, deve ser afastada a culpa exclusiva da consumidora, uma vez que o preposto da instituição financeira, que intermediou a contratação do novo empréstimo consignado, foi convincente porque estava munido de dados pessoais e bancários da autora.
8. A atuação indevida de parceiros/credenciados ou terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco. Nesse sentido: acórdão no 1686193, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 10/04/2023, publicado no DJE: 20/04/2023.
9. Por conseguinte, considerando que ambas as partes contribuíram para a consolidação da fraude, irretocável a sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo bancário e reconheceu a culpa concorrente, para a divisão do prejuízo entre as partes (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808, 1705075 e 1662813.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade.